Tribunal: STF
Processo: HC 245067
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W. S., contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito de sustentação oral no julgamento, em sessão virtual, do agravo regimental interposto no HC 921.746/SP, nos seguintes termos:  



    Fls. 409/412: indefiro o pedido, pois o julgamento do agravo regimental em sessão virtual está autorizado pelo art. 184-A, parágrafo único, III, do RISTJ, e não obsta a realização de sustentação oral, a qual deverá ocorrer nos termos do § 1º do art. 184-B.



    Vale observar que, durante o julgamento eletrônico, todos os Ministros que compõem o Órgão Colegiado têm acesso ao conteúdo integral do voto do Relator e dos autos em análise, e a sessão tem duração substancialmente maior que a do julgamento presencial, do que resulta um exame ainda mais acurado, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à parte em termos de ampla defesa, publicidade ou transparência.. (doc. 3, p. 353).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A questão em tela é regida pela Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O direito à sustentação oral é uma das formas de exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo um direito do advogado e não uma mera faculdade.



    Portanto, a negativa do direito à sustentação oral presencial, concedendo apenas a virtual, conforme disponibilizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ou seja, sem a implementação da funcionalidade sistêmica de acesso às partes nas sessões virtuais, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da publicidade e transparência nos julgamentos. (doc. 1, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    (i) concessão da MEDIDA LIMINAR, para que seja suspenso o julgamento do Agravo Regimental em sessão virtual, determinando seja o recurso incluído em sessão presencial, com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa, de forma a viabilizar a sustentação oral; publicidade e transparência nos julgamentos, eis que presentes ambos os elementos autorizadores para a tutela de urgência, a fumaça do bom direito e o perigo na demora;



    (ii) no mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de, confirmando-se a liminar para seja suspenso o julgamento do recurso em sessão virtual, determinando sua inclusão em sessão presencial, com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa, de forma a viabilizar a sustentação oral; publicidade e transparência nos julgamentos.



    (iii) Por fim, requer a Vossa Excelência seja este causídico intimado com antecedência da data em que o presente Habeas Corpus será levado em mesa para julgamento, a fim de viabilizar a sustentação oral, privilegiando o direito à ampla defesa. (doc. 1, p. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [o] objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. (HC 240.891 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/06/2024 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 234.008 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator